Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. Rejeita-se a alegação de inépcia da denúncia, quando esta atende aos requisitos do artigo 77, do Código de Processo Penal Militar. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. A alegação de atipicidade da conduta narrada na denúncia e consequente absolvição sumária do paciente, nos moldes em que descritos pela defesa, demandam cognição exauriente da matéria, vinculadas ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza a sua análise na via estreita do habeas corpus.